Tribunal: TJDFT
Processo: 0753362-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753362-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: FLAVIANA MONICA FERREIRA SANTOS DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravada participe na condição de sub judice nas etapas seguintes do concurso. O agravante afirma que os requisitos para a concessão da tutela de urgência para a agravada estão ausentes. Argumenta que o edital do concurso vincula a Administração Pública e os candidatos concorrentes. Acrescenta que os candidatos aderem às normas do edital e sujeitam-se às exigências contidas nele ao realizarem a inscrição no concurso. Alega que a agravada não impugnou o edital de abertura do certame e, por conseguinte, concordou com as regras estabelecidas quanto à comprovação dos requisitos para o cargo; agora, entretanto, tenta rever as disposições editalícias. Sustenta a legalidade dos critérios utilizados para a análise dos requisitos obrigatórios para o exercício do cargo. Assegura que a avaliação com critérios distintos para a agravada resultaria em lesão ao princípio da isonomia. Entende que o Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo sob pena de violação à separação dos poderes, às regras editalícias e ao art. 5o, inc. I, da Constituição Federal. Tece considerações sobre o princípio da primazia do interesse público sobre o privado, dano à Administração Pública e prejuízo ao erário. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ele. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 67292142 e 67292143). Pede o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante na decisão agravada. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso seja esta de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados pressupostos estão ausentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Transcrevo o teor da decisão agravada (id 218311806): Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por FLAVIANA MONICA FERREIRA SANTOS DE SOUZA em desfavor de SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "determinar que se proceda à reintegração da autora no certame, e, desse modo, lhe convoque para participar da última fase do Processo e, estando aprovada, respeitada a ordem de classificação, permita efetuar a efetivação do seu contrato". Decido. O pedido principal formulado pela autora é satisfativo e de certa forma irreversível, de modo que não pode ser concedido sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. No caso, há exigência editalícia que a princípio deve ser obedecida por todos, de modo que para permitir a efetivação de contrato de trabalho e exercício no cargo deve-se antes garantir o contraditório, de modo que não pode a tutela ser satisfativa. De outro vértice, em relação à possibilidade de continuar no certame, na condição sub judice, tem razão a parte autora, pois há fortes indícios de que não constou expressamente do edital a comprovação documental de fluência em línguas estrangeiras, de modo que a vinculação aos termos do edital alcança a todos, de modo que, está sub judice o cumprimento da regra editalícia que disciplina a qualificação exigida no edital para o cargo disputado. Há risco de ineficácia do provimento final (proximidade da data da próxima fase do concurso), pois a candidata fora eliminada do certame, sendo necessário garantir a utilidade da tutela final, havendo indícios que a decisão de não aceitar a documentação apresentada, a princípio, extrapola o que preconiza o edital, vide item 6.4.1.7 do edital do certame e atinge o princípio da eficiência, sob o rótulo de proporcionalidade e razoabilidade previsto na Constituição Federal e no art. 8o do CPC, porquanto a literalidade do edital induz acreditar que a opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol) será utilizada para responder uma das perguntas da terceira etapa, a entrevista por competências. Registre-se que a presente decisão não substitui a banca examinadora ou implica reavaliação do resultado, mas apenas garante a proteção ao possível direito mediante concessão de medida cautelar. Frise-se que esta decisão não garante qualquer direito subjetivo à contratação, apenas garante a reserva de vaga de acordo com sua classificação, estando sub judice sua participação, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todos os itens do edital em questão e não pode prejudicar os candidatos com melhor classificação. Diante de tais fundamentos, com apoio no art. 300 do CPC, CONCEDO em parte a tutela provisória para determinar a continuação da candidata no concurso objeto da lide, a qual dever figurar na condição sub judice até ulterior decisão, devendo prosseguir com os atos necessários (convocação para a próxima fase) prevista no edital. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela agravada para determinar a sua participação na condição de sub judice nas demais etapas do certame. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. O comunicado n. 1/SEBRAE/2024, retificado pelo comunicado n. 2/SEBRAE/2024, corresponde ao edital para o processo seletivo externo para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em perfis de analista técnico e prevê os seguintes requisitos para o cargo de Analista Técnico II – Cerimonial e Eventos (id 218232874 e 218232875 dos autos originários): 1 PERFIL 1 – CODIGO: NA01 – ESPAÇO OCUPACIONAL: ANALISTA TÉCNICO II – UNIDADE: CERIMONIAL E EVENTOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: a) Escolaridade: formação superior completa, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e pós-graduação completa, com carga horária mínima de 360 horas, reconhecida pelo MEC, sendo, pelo menos uma delas (graduação ou pós-graduação) em alguma das seguintes áreas: Eventos, Turismo, Marketing, Cerimonial e Protocolo, Relações Públicas, Comunicação ou Gestão de Projetos. b) Experiência: experiência comprovada de, no mínimo, seis meses, como profissional de nível superior, atuando com cerimonial e protocolo, e com organização e planejamento de eventos corporativos: – eventos de âmbito nacional; e – público governamental (como parceiro ou participante); e – eventos para, no mínimo, 500 pessoas; e – eventos presencial, on-line e híbridos. – disponibilidade para viagens nacionais e internacionais; – fluência em inglês ou espanhol. O edital determinou a comprovação de escolaridade para a graduação e pós-graduação mediante apresentação de diploma. Exigiu comprovação da fluência em língua estrangeira, porém sem forma específica. O item n. 6.4.1.7 do edital determinou que Para o Perfil 1: Analista Técnico II – Cerimonial e Eventos, a pessoa candidata deverá autodeclarar que tem disponibilidade para viagens e deverá, ainda, selecionar a opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol) que será utilizada para responder uma das perguntas da terceira etapa, a entrevista por competências (id 218232874 dos autos originários). A ausência de forma específica para a comprovação da fluência em língua estrangeira, aliada à realização de etapa com pergunta e resposta em inglês ou espanhol, justifica, em tese, a interpretação de que a comprovação da fluência em língua estrangeira ocorreria na terceira etapa. A presente via recursal é inadequada ao aprofundamento necessário no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da escolaridade e da experiência profissional, bem como à análise da adequação dos certificados apresentados para comprovar os requisitos específicos dispostos no edital, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. A análise perfunctória dos autos indica que a agravada não pode ser privada do prosseguimento no certame em razão de redação imprecisa do edital do certame à primeira vista. Concluo que os argumentos apresentados não conduzem à reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator